Tribunal: TJBA
Processo: 0001091-98.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001091-98.2011.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: OSCARLITO LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RENATA ANTUNES DOS SANTOS, IRACEMA PEDRINA BARRETO SAMPAIO QUADROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO. CALENDÁRIO PROCESSUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CAUSA IMPEDITIVA NÃO DELINEADA EM APELO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

2.
Fato relevante
. Crédito rural renegociado através de contrato particular de composição e confissão de dívidas, com garantia fiduciária, originário de notas de crédito rural de 1997.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária intimação pessoal prévia do credor para a retomada do curso processual, quando instituído calendário processual, e declaração de prescrição intercorrente; e (ii) saber se houve, no caso concreto, violação ao princípio do contraditório na declaração ex officio da prescrição intercorrente a justificar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

4.

A instituição do calendário processual pelo Juízo de 1º Grau, medida admitida pelo Código de Processo Civil, dispensou nova intimação nos termos do art. 191, § 2º, do CPC, tendo sido estabelecido prazo claro para retomada do curso processual com expressa advertência.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que seja retomada a marcha processual e tenha curso a prescrição intercorrente.

6. Admite-se o contraditório diferido em hipóteses como a dos autos, vez que a matéria é de ordem pública e eventual anulação da sentença revela-se medida manifestamente protelatória, sobretudo pela ausência de causa obstativa do prazo prescricional nas razões recursais (
pas de nullité sans grief
).

7. A instituição financeira permaneceu inerte por período superior ao exigido pela legislação civil, sem requerer o cumprimento nem mesmo promover qualquer ato executivo eficaz ou diligência tendente ao prosseguimento, caracterizando os pressupostos da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 191, § 2º, 921, § 4º, e 924, V; Leis nº 13.340/2016 e nº 13.729/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2354793, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05/06/2023; TJ-PR 00014000519998160021, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 07/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001091-98.2011.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada OSCARLITO LOPES DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08